Tribunal: TJDFT
Processo: 0712183-42.2018.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. ALIENAÇÃO. IMÓVEL. ASCENDENTE. DESCENDENTE. VALIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL. CÓDIGO CIVIL DE 2002. PREQUESTIONAMENTO. ROL DE PRINCÍPIOS. QUESTÃO JURÍDICA. DECISÃO FUNDAMENTADA.
1. A venda de imóvel de ascendente a descendente é anulável se não houver consentimento dos outros descendentes e cônjuge. Art. 496 do CC.
2. O objetivo do dispositivo legal é resguardar a legítima dos herdeiros necessários, pois com a necessidade de anuência destes há uma fiscalização prévia que poderá evitar demandas futuras que se verificariam após a morte de uma das partes.
3. Com a entrada em vigor do Código Civil de 2002, o prazo para o exercício do direito de anular compra e venda de imóvel de ascendente passou a ser de dois anos. Art. 179 do CC.
4. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores para conhecimento dos Recursos Especial e Extraordinário refere-se à questão jurídica discutida nos autos.
5. O órgão jurisdicional não é obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais e princípios elencados pelo apelante se a tese jurídica discutida foi decidida de maneira fundamentada.
6. Apelação desprovida.